Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-52.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C.C. DESPEJO E COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – CONTRATO CLARO AO ESTIPULAR QUE O VALOR DEVIDO PELO ARRENDAMENTO SERIA CALCULADO SOBRE A TOTALIDADE DA PROPRIEDADE E NÃO SOBRE A ÁREA ÚTIL – PURGAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C.C. DESPEJO E COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – CONTRATO CLARO AO ESTIPULAR QUE O VALOR DEVIDO PELO ARRENDAMENTO SERIA CALCULADO SOBRE A TOTALIDADE DA PROPRIEDADE E NÃO SOBRE A ÁREA ÚTIL – PURGAÇÃO DA MORA QUE DEVERIA TER OCORRIDO NO PRAZO DE 30 DIAS DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.